Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710756-89.2022.8.07.0000 Agravante(s) SILVIO DE JESUS PEREIRA Agravado(s) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio de Jesus Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) (processo n. 0711312-88.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciada na pretensão de que a ré, ora agravada, “promova a homologação da inscrição de sua candidatura, e para que, em caso de êxito, seja assegurada a posse provisória no cargo” de conselheiro deliberativo da referida entidade fundacional. Em suas razões recursais (ID 34218884), o agravante sustenta, em suma, que teria se inscrito no processo eleitoral promovido pela fundação agravada, com a finalidade de concorrer a um cargo no conselho deliberativo dessa entidade. Pontua que sua inscrição teria sido condicionada, pela comissão eleitoral, à assinatura de um “termo de desistência” de eventuais ações judiciais movidas pelo autor contra a fundação agravada, o que entende providência ilegítima. Argumenta que o “Artigo 5o, L, do Regulamento Eleitoral impede o exercício do Direito de Ação constante no caput do Artigo 3o, do CPC/2015”. Aduz que o condicionamento de sua participação no processo eleitoral à anterior desistência de eventuais ações judiciais movidas contra a ré, ora agravada, violaria sua garantia constitucional de acesso à justiça. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, pondera que o “Edital fixa o dia 12.04.2022 para divulgação dos candidatos inscritos e o dia inicial da campanha eleitoral que vai até o da 25.04.2022, ou seja, somente 13 dias para divulgação do nome e dos projetos dos candidatos. Essa campanha deve alcança 130.000 pessoas nos 26 Estados e Distrito Federal”, de modo que “não haverá o trânsito em julgado até o dia 12.04.2022, quando inicia a campanha eleitoral e nem mesmo até o dia 25.04.2022, quando ocorre o primeiro turno das eleições”. Ressalta que o cargo para o qual pretende concorrer no pleito eleitoral, a saber, o de conselheiro, permite abstenção em votações que possivelmente envolvam conflitos de interesse, o que, a seu ver, seria suficiente para denotar a possibilidade de sua participação no processo eleitoral. Acrescenta que haveria “uma precipitação em entender que a participação do ora Agravante no colegiado gera conflito de Interesses porque o que se persegue na Ação originária é apenas a candidatura do Agravante”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender a aplicação do Artigo 5o, inciso L, do Regulamento Eleitoral, bem como a modificação do mesmo aposta no Edital de Reabertura das inscrições para candidatos, garantindo a participação do Agravante em todas as fases do processo eleitoral”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 34226884). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 342460310). Ao ID 34393908, a parte agravante requer a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Dispõe o art. 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na espécie, observa-se, por meio da petição de ID 34393908, que a parte agravante pugna expressamente pela desistência do recurso. 3. Assim, nos termos do art. 998 do CPC, acolho o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora